Tribunal: TCU
Processo: 001.267/2019-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do Acórdão 2347/2018-TCU-Plenário (Representação TC 027.595/2018-8) referente providências adotadas quanto à inexecução do Contrato 2/2015 da Fundação Universidade do Amazonas (UFAM)

Inteiro teor:
Acórdão 2329/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do Acórdão 2347/2018-TCU-Plenário , relator Ministro José Mucio Monteiro, complementado pelos Acórdão 308/2020-TCU-Plenário lenário, relator Ministro Raimundo Carreiro, nos quais se apreciou representação (TC Processo 027.595/2018-8 ) em face da Universidade Federal do Amazonas (UFAM) referente à Concorrência 104/2014, que teve por objeto a contratação de empresa de engenharia para execução da construção do Bloco 03 do campus de Humaitá; Considerando que o monitoramento havia sido sobrestado mediante o Acórdão 1872/2022-TCU-Plenário , relator Ministro Antonio Anastasia, para adoção das medidas conducentes ao cumprimento da deliberação monitorada; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 120-121, por meio dos quais conclui que: "a própria Universidade apurou o valor de R$ 487.750,24 como sendo a diferença entre o que foi pago e o que foi executado; apesar de algumas dificuldades e intercorrências, a UFAM avançou quanto à cobrança judicial da dívida, como se observa na Execução Fiscal no 5011628-71.2023.4.04.7201 (peça 119); tal cobrança judicial encontra-se sob responsabilidade da Advocacia-Geral da União, indicando que o órgão de defesa judicial da União prosseguirá adequadamente com as medidas; quanto aos procedimentos correcionais em andamento na UFAM, esta Unidade Técnica avalia que o Tribunal não pode se imiscuir em questões pontuais, devendo atuar de forma ampla e sistêmica, mediante a realização de Acompanhamentos temáticos; sabe-se que é responsabilidade primária do gestor público a adoção das medidas internas para o cumprimento da legislação e dos princípios jurídicos-administrativos, independentemente de determinação que venha a ser exarada ou monitorada pelo Tribunal; também é consenso que em futuras ações de controle que venham a ser realizadas, a inexecução ou o atraso injustificado das providências poderão ser consideradas como circunstâncias agravantes na culpabilidade dos responsáveis por eventuais irregularidades ou danos apurados, se pudessem ser evitados ou mitigados com a implementação tempestiva das medidas requeridas pelo Tribunal; nesse quadro, é adequada a proposta de dispensar-se a continuidade do monitoramento, arquivando-se os autos, como sugerido no item 73 da instrução de peça 120;" ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do RI/TCU, em: a) remover o sobrestamento dos autos então adotado no Acórdão 1872/2022-TCU-Plenário ; b) considerar cumpridas as determinações dos itens b.1 e b.2 do Acórdão 308/2020-TCU-Plenário e 1.7.2 do Acórdão 2347/2018-TCU-Plenário ; c) considerar em fase de cumprimento as demais determinações dos Acórdãos 2347/2018, 308/2020, 972/2021, 1872/2022-TCU-Plenário, no tocante à responsabilização de servidores da Universidade do Federal do Amazonas na condução do Contrato 2/2015, dispensando-se a continuidade do presente monitoramento; e d) promover o apensamento definitivo dos presentes autos ao processo originador do monitoramento (TC Processo 027.595/2018-8 ). 1. Processo TC- Processo 001.267/2019-1 (MONITORAMENTO) 1.1. Responsável: Fundação Universidade do Amazonas (04.378.626/0001-97). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade do Amazonas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa - Em substituição ao Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.